Tribunal: TJMT
Processo: 1033740-20.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033740-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA REGINA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 451.936.901-06 (APELANTE), WANDERSON SEGOVIA DE OLIVEIRA - CPF: 058.347.331-82 (ADVOGADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, alegando o exercício de atividades de risco no cargo de policial penal. O juízo de origem também indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de adicional de periculosidade à servidora pública estadual, na ausência de previsão legal específica na legislação de regência da carreira; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, à luz da documentação acostada aos autos.

III. Razões de decidir

3. A LC Estadual nº 389/2010, que dispõe sobre a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, contempla exclusivamente o adicional de insalubridade, não havendo previsão normativa de adicional de periculosidade.

4. O regime estatutário dos servidores estaduais submete-se ao princípio da legalidade estrita, o que inviabiliza a concessão de vantagem pecuniária sem previsão legal específica, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas e as normas do Ministério do Trabalho.

5. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de concessão judicial de adicional de periculosidade a servidores estatutários sem previsão legal local, em observância à separação dos poderes e à reserva legal.

6. Quanto à justiça gratuita, a documentação apresentada pela apelante indica comprometimento significativo da renda líquida, revelando incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio, o que impõe a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais exige expressa previsão legal específica, sendo vedada sua instituição por analogia à CLT ou às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser mantida quando a documentação demonstra comprometimento significativo da renda e não há impugnação eficaz da parte contrária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Regina Francisco da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de adicional de periculosidade movida em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, a parte autora, ora apelante, propôs a presente demanda com o objetivo de obter judicialmente a substituição do adicional de insalubridade atualmente percebido no valor de R$ 370,00 pelo adicional de periculosidade, correspondente a 30% de seu salário-base, sob o argumento de que exerce o cargo de Policial Penal, atuando em ambiente de risco acentuado, em contato com detentas de alta periculosidade, inclusive integrantes de facções criminosas, além de desempenhar atividades externas de escolta e segurança institucional.

Na sentença, o Juízo singular julgou improcedente o pedido principal, sob o fundamento de que a legislação estadual vigente (Leis Complementares Estaduais n.º 389/2010 e 457/2011) não prevê o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do Sistema Penitenciário, sendo vedado ao Poder Judiciário instituir vantagem pecuniária não prevista em lei, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37 do STF. Ademais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando o argumento de que exerce atividades de risco e está exposta a condições perigosas, defendendo, com base em interpretação extensiva da CLT, da Constituição Federal e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, o seu direito ao referido adicional. De modo destacado, pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, com fundamento nas mesmas razões anteriormente expostas.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela não intervenção no feito, por se tratar de controvérsia relativa a direito patrimonial disponível entre partes plenamente capazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão preliminar ora examinada refere-se ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, cuja reforma é pleiteada pela apelante.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça”
.

A alegação de hipossuficiência econômica para o pagamento das custas processuais goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

No presente caso, a apelante apresentou documentos que evidenciam descontos significativos em sua remuneração líquida mensal. Ademais, referida documentação não foi infirmada por qualquer prova robusta apresentada pelo Estado de Mato Grosso ou reconhecida pelo juízo de origem.

Embora a servidora perceba remuneração bruta que, em tese, poderia afastar a alegada hipossuficiência, é necessário observar que o critério legal não se restringe ao valor bruto da renda, devendo-se considerar as condições concretas da parte para suportar as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, na ausência de impugnação eficaz e diante de indícios razoáveis da alegada limitação econômica, deve prevalecer a boa-fé da parte quanto à veracidade da declaração apresentada.

Assim, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, o juízo
a quo
incorreu em equívoco na valoração da prova produzida, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto, para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, em observância ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República.

No que tange ao mérito propriamente dito, a pretensão da parte autora, ora apelante, não merece acolhida.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, estabelece que se aplicam aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º da Carta Magna, entre eles o adicional de remuneração para atividades insalubres ou perigosas (inciso XXIII). Todavia, a concessão de tais adicionais não é automática, exigindo a comprovação das condições específicas que autorizam o pagamento, conforme a legislação infraconstitucional e as normas técnicas regulamentadoras.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 prevê a possibilidade de concessão dos referidos adicionais, desde que comprovada a exposição habitual e permanente do servidor a agentes insalubres ou perigosos, nos termos do art. 87 da mencionada norma. Ressalte-se, contudo, que se trata de dispositivo de eficácia limitada.

Os policiais penais do Estado de Mato Grosso são regidos por legislação especial, Leis Complementares Estaduais nº 389/2010 e 457/2011, que preveem, de forma taxativa, somente a percepção de adicional de insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade como verba devida à categoria.

Portanto, o eventual reconhecimento de periculosidade, para fins de concessão do respectivo adicional, não pode ser realizado judicialmente com base exclusiva em analogia ao regime celetista, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública (art. 37,
caput
, da Constituição da República), além de configurar indevida incursão do Poder Judiciário em matéria de competência privativa do legislador.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive em casos análogos, tem reiteradamente afastado pedidos dessa natureza, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

[...]

III. Razões de decidir

4. O regime jurídico estatutário dos servidores públicos submete-os ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a concessão de vantagens sem previsão legal específica.

5. O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 constitui norma de eficácia limitada, condicionando o pagamento do adicional à regulamentação por lei específica, inexistente até o momento.

6. A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que, ausente norma regulamentadora local, não há direito subjetivo ao recebimento do adicional de periculosidade, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidores públicos estaduais quando houver regulamentação específica do ente federativo. 2. A aplicação analógica da CLT e da NR-16 é incabível para suprir a ausência de lei estadual regulamentadora".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 39; CPC, art. 98; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016.

(N.U 1003269-75.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 06/08/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade formulado por servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal tem direito à substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, na ausência de previsão específica na legislação estadual que rege a carreira.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 20 as verbas que os servidores podem perceber além do subsídio, contemplando apenas o adicional de insalubridade, sem previsão do adicional de periculosidade.

4. Em observância ao princípio da especialidade, a lei específica (Lei Complementar n 389/2010) prevalece sobre a lei geral (Lei Complementar n 04/1990), não sendo possível a aplicação subsidiária de normas celetistas ou de regulamentações do Ministério do Trabalho a servidores estatutários.

5. A concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos depende de expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, criar vantagens não previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“Não cabe ao Poder Judiciário conceder adicional de periculosidade a servidor público estadual quando inexiste previsão específica na legislação que rege a respectiva carreira, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 389/2010,
arts
. 18, 19 e 20; Lei Complementar Estadual nº 04/1990,
arts
. 82, II, e 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; TJMT, RI n. 1029485-19.2023.8.11.0041, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 26.6.2025; TJMT, RI n. 1044782-89.2023.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Tuma Recursal, j. 16.5.2025.

(N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal (anteriormente denominado agente penitenciário).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, mediante interpretação extensiva da legislação, quando a lei específica da carreira prevê apenas o adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece norma de eficácia limitada quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade, remetendo à legislação específica de cada categoria funcional a regulamentação das situações que ensejam seu pagamento.

4. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, prevê expressamente somente o adicional de insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade, o que representa opção deliberada do legislador.

5. Por força do princípio da especialidade, a lei específica da carreira afasta a incidência da norma geral contida no Estatuto dos Servidores Públicos naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa.

[...]

7. A Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva, incluir verba remuneratória não prevista em lei específica, sob pena de usurpação da função legislativa.

8. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na CLT, não sendo aplicável diretamente aos servidores públicos estatutários, salvo expressa previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão por interpretação extensiva ou aplicação analógica de normas gerais ou celetistas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º, 37, caput, 39, §§ 4º e 8º; Lei Complementar Estadual n. 04/1990,
arts
. 87 e 89; Lei Complementar Estadual n. 389/2010,
arts
. 18 e 20; Lei Complementar Estadual n. 457/2011, art. 8º; Lei Complementar Estadual n. 743/2022; CPC, art. 985.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Tema n. 315 de Repercussão Geral; TJMT, IRDR Tema n. 8, Processo n. 1001289-16.2023.8.11.9005, publicado em 14/05/2024; TJMT, N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025.

(N.U 1031490-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)

Diante do exposto, e com base nas razões acima delineadas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por Maria Regina Francisco da Silva, tão somente para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita, reformando, nesse ponto, a sentença recorrida.

No mais, mantenho a improcedência dos pedidos de mérito, nos termos da r. sentença.

Sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026